Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711721-85.2018.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Francisca das Chagas Alves Fabiano Liliane Feitosa de Araújo Apeladas: As mesmas D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Liliane Feitosa de Araújo e Francisca das Chagas Alves Fabiano contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF. Observa-se que o acórdão (Id. 19526553) foi disponibilizado sem a inclusão dos votos proferidos pelos Eminentes Desembargadores e das eventuais notas taquigráficas referentes à sessão de julgamento. Assim, determino à zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que proceda à republicação do acórdão, procedendo à inclusão do voto e das eventuais notas taquigráficas no sistema do Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator